Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703091-80.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME VILAZANTE CASTRO AGRAVADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Vilazante Castro contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação da Propriedade cumulada com Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante afirma que preenche os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, tendo apresentado declaração formal de hipossuficiência e documentos comprobatórios. Sustenta que a decisão recorrida teria se baseado apenas em dados financeiros pretéritos, especialmente na declaração de rendimentos referente ao exercício de 2024, sem considerar a “alteração superveniente da situação econômica do Agravante”, demonstrada pelo distrato da empresa da qual era sócio e pela consequente cessação dos rendimentos de lucros e dividendos. Alega que se encontra desempregado desde abril de 2025, o que teria conduzido ao inadimplemento contratual e ao próprio procedimento de consolidação e leilão discutido na ação originária. Vieram os autos conclusos. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Infere-se dos autos que o recorrente se qualifica como autônomo, e não teria apresentado comprovante de rendimentos. Também se nota que o valor da causa é elevado (R$3.000.000,00), o que, em tese, enseja indício de capacidade financeira das partes envolvidas. Em razão disso, deverá o recorrente carrear aos autos página do sistema Registrato do Banco Central do Brasil, na qual constem todos os vínculos financeiros e instituições bancárias com as quais mantêm relacionamento, bem como os respectivos extratos correspondentes a tais vínculos, a fim de possibilitar a adequada aferição da sua real situação econômica. Além dos referidos documentos, deve, o recorrente, apresentar os extratos de cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, de modo a demonstrar claramente a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio ou da família. Destarte, determino a intimação da parte recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator